Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em analisar se o acórdão padece de contradição.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A contradição que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
5. Deve ser provido os embargos de declaração quando verificado contradição no dispositivo do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.